Tribunal: CARF
Processo: 10850.907947/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907947/2011-57
ACÓRDÃO
3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTIBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR
Autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas,
podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as
que não tiver resultado útil e prático ao processo, especialmente quando
requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.030, de 13 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10850.907944/2011-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era
a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconhecendo o
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins em face da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
I)
Indeferiu perícia e diligência, por entendê-las dispensáveis para o deslinde
do presente julgamento. Em relação ao requerimento de juntada de
documentos, em observância ao princípio da verdade material, analisou os
documentos apresentados
II)
Aplicou o entendimento do STF que entendeu pela inconstitucionalidade do
mencionado dispositivo legal, no julgamento do RE no 585.235, sob a forma
do art. 543-B da Lei no 5.689/73 – Código de Processo Civil no que tange à
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins.
III)
Conforme a Solução de Consulta Cosit no 84/2016 integram a base de
cálculo do PIS e da Cofins as receitas de vendas e as receitas operacionais.
Assim, devem compor a base de cálculo do PIS e da Cofins as receitas de
vendas de mercadorias e serviços, além das receitas operacionais, como
receitas de aluguéis e administração de imóveis próprios.
IV)
Levando em conta os livros contábeis juntados pelo interessado, para apurar
o valor devido de PIS e Cofins, foram computadas as receitas de vendas e as
receitas denominadas pelo interessado como receitas operacionais.
V)
No caso em tela, não compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins: i) o
faturamento decorrente da venda de combustíveis derivados de petróleo e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
3
de álcool para fins carburantes, devida pelos comerciantes varejistas, pois as
contribuições são retidas e recolhidas pelas refinarias de petróleo ou pelas
distribuidoras de álcool, na condição de contribuintes substitutos, nos
termos do disposto nos arts. 4o e 5o, Lei n° 9.718/1998; ii) as receitas
financeiras, consideradas aquelas assim denominadas pelo contribuinte; iii)
resultado de alienação de imobilizado, nos termos do inc. IV, § 2o, art. 1o, Lei
no 9.718/98; iv) resultado positivo de equivalência patrimonial, nos termos
do inc. II, § 2o, art. 1o, Lei no 9.718/98.

Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com
mesmos argumentos da impugnação, especificamente discorre sobre o conceito de faturamento
sustentando a impossibilidade de incidência de Cofins sobre recuperação de despesas, aluguéis e
estadias de veículos e bonificações.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Não havendo preliminares suscitadas passo à análise do mérito.
Como cediço a controvérsia cinge-se ao conceito de faturamento das
contribuições para PIS, Cofins e a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo das referidas contribuições prevista no art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718/98 declarada pelo STF no julgamento do tema 110 em sistemática
de repercussão geral.
Diante da declarada inconstitucionalidade, a Recorrente apresentou
diversos pedidos de ressarcimento sob fundamento de que na base de
cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser incluídos os valores
correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e prestação
de serviços. Assim, promoveu exclusão de valores relativos à recuperação
de despesas, aluguéis, estadias de veículos e bonificações, pleiteando,
assim, a restituição dos valores pagos indevidamente das referidas
contribuições.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
4
Oportuno registrar além do presente processo, o mesmo pleito foi objeto
dos
PTA’s
10850.907947/2011-57,
10850.907946/2011-11,
10850.907728/2011-78, 10850.907726/2011-89, 10850.907725/2011-34,
10850.907720/2011-10, 10850.907723/2011-45, 10850.907703/2011-74,
10850.907708/2011-05, 10850.907714/2011-54, 10850.907705/2011-63,
10850.907696/2011-19, 10850.907694/2011-11, 10850.907693/2011-77,
10850.907691/2011-88, 10850.907945/2011-68, 10850.907944/2011-13,
10850.907730/2011-47, 10850.907716/2011-43, 10850.907715/2011-07,
10850.907729/2011-12, 10850.907721/2011-56, 10850.907724/2011-90,
10850.907722/2011-09, 10850.907719/2011-87, 10850.907727/2011-23,
10850.907718/2011-32, 10850.907717/2011-98, 10850.907704/2011-19,
10850.907713/2011-18, 10850.907712/2011-65, 10850.907711/2011-11,
10850.907709/2011-41, 10850.907706/2011-16, 10850.907707/2011-52,
10850.907710/2011-76, 10850.907702/2011-20, 10850.907695/2011-66,
10850.907701/2011-85, 10850.907700/2011-31, 10850.907699/2011-44,
10850.907698/2011-08, 10850.907692/2011-22 e 10850.907697/2011-55,
tendo a Recorrente, inclusive ,solicitado a reunião para julgamento desde a
manifestação de inconformidade, o que de fato ocorreu até a decisão
proferida nos autos do processo no 10850.907691/2011-88, por meio do
acordão único no 14-45.493, que não analisou o direito de crédito por
ausência de retificação de DCTF, DACON e DIPJ.
O processo veio a este Colegiado para apreciação de Recursos voluntários
sendo distribuído à 3a Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária
que nos autos do processo no 10850.907691/2011-88 por meio do acordão
3003-000.458, cuja conclusão se repetiu para todos os demais processos
individualmente, determinou a retorno dos autos à origem para apreciação
do direito de crédito.
Assim, em cumprimento a decisão a DRJ julgou a manifestação de
inconformidade como procedente em parte, reconhecendo parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 322,27 e, portanto, homologando
parcialmente a compensação, não reconhecendo que valores relativos à
recuperação de despesas, aluguéis e estadias de veículos e bonificações
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições.
Temos assim que a temática acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98 foi pacificada nos autos com reconhecimento,
inclusive, na própria decisão recorrida em relação aos valores excluídos.
Contudo, em relação aos demais valores defendidos pela Recorrente
a questão já foi tratada por este Colegiado nos autos do processo no
10850.907691/2011-88 cujo trecho do acórdão no 3002-002.415 de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
5
04 de novembro de 2022 proferido pela i. Conselheira Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, reproduzo como razões de decidir.
“(...)
Da impossibilidade da incidência da contribuição sobre verbas a título de
bonificação e recuperação de despesas, aluguéis e estadia de veículos.
Por conseguinte, está pacificada a matéria concernente à
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. O alcance do
termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica restou
assente no RE no 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral
do tema concernente ao alargamento da base de cálculo, reafirmando a
jurisprudência consolidada pelo STF: “RECURSO. Extraordinário. Tributo.
Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o,
§1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE
no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.”
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou: “o recurso extraordinário está
submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre tema cuja
jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita
bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais...”.
Dessa forma, receita bruta ou faturamento decorre da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou de mercadorias e serviços, não se
considerando receita de natureza diversa. É, portanto, o resultado
econômico da atividade empresarial estatutária (operacional), que
constitui a base de cálculo do PIS.
Nesse contexto, há de se aplicar o provimento judicial desde que
comprovadas as naturezas das receitas do Recorrente.
O objeto social da empresa, segundo a alteração no 32 e consolidação de
contrato social, é:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
6

O contribuinte juntou planilha, Livro Diário e Livro Razão. Dessa forma, com
base nesses documentos juntados, para apurar o valor devido de PIS, foram
computadas as receitas de vendas e as receitas denominadas pelo
interessado como receitas operacionais. Por isso, foi entendido como
faturamento as receitas de vendas de mercadorias e prestação de serviços,
as receitas operacionais, além das receitas de aluguéis e administração de
imóveis próprios.
A base de cálculo apurada do PIS sem a ampliação do § 1o, art. 3o, da Lei no
9.718/98, consta nas planilhas que acompanharam a decisão de piso.
Verifica-se que houve o débito PIS apurado ao passo que após imputação
de pagamento, restou o saldo passível de restituição que foi reconhecido
pela DRJ. Todavia, o contribuinte defende que não compõem o seu
faturamento os valores relativos a (i) recuperação de despesas; (ii) aluguéis.
No entanto, observamos que estas receitas estão incluídas nas receitas
operacionais descritas no relatório fiscal às fls. 193-198.
A despeito das alegações, não há o que deferir, além do que já foi
parcialmente deferido pela DRJ, porquanto, como já tratado acima, após o
afastamento do indevido
alargamento da base de cálculo do PIS, tem-se que é o faturamento,
equivalente à receita bruta, o corresponde à receita decorrente das
atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de
serviços, como consignado no RE no 585.235/MG RG.
Dessa forma, a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao
resultado financeiro decorrente do exercício das atividades principais das
empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em
regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa jurídica, em
respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também,
aos princípios que regem a seguridade social: universalidade, solidariedade
e equidade na forma de participação do custeio.
Por conseguinte, não compõem a receita bruta do contribuinte apenas as
receitas financeiras e as não operacionais. A planilha de apuração do PIS
devido, afastada a ampliação da base de cálculo (§1o, art. 3o, Lei no
9.718/1998) foi elaborada nos exatos termos dos livros contábeis
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
7
apresentados. Dessarte, de acordo com o art. 26 do Decreto no 7.574/11, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Diante disso, os erros em sua escrituração que não sejam apontados pela
fiscalização, é ônus do contribuinte comprovar que os cometeu. As
alegações dos itens acima foram proferidas sem novos documentos que as
sustentassem, como notas fiscais, contratos etc.
(cf. art. 373, do CPC/15).
Em suma, o cálculo levou em conta a escrituração da própria empresa, logo
a base de cálculo está correta, composta por receitas de vendas, prestação
de serviço e outras receitas operacionais. Acrescente-se que, para fazer jus
à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a liquidez e
certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de ter seu pedido indeferido, nos termo do art. 170, do CTN.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado,
a realização de diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las
necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento. Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem
com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de
elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Consequentemente, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a
realização de perícia para de ofício promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte. Desse modo, a diligência
neste caso é prescindível.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto.
(Grifos originais)”
Por fim, no que tange o pedido diligência há que se consignar que
autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas,
podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as
que não tiver resultado útil e prático ao processo, especialmente quando
requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.033 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907947/2011-57
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Original